Tribunal: TJDFT
Processo: 0706087-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706087-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA AGRAVADO: DAYVISON CARLOS DA SILVA LIMA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Intime-se a parte agravada sobre o agravo interno interposto. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2023 17:24:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator